Tribunal: TJDFT
Processo: 0015011-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015011-59.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HILDETE PEREIRA OLIVEIRA, HOSANIRA ARAUJO ROCHA, IDEMEIRE NUNES DA SILVA, ILDECI BANDEIRA DA SILVA, INES DE FATIMA LOPES PORTO, IOLANDA DE CARVALHO SANTANA SOUSA, IONETE ALVES BRASIL, IRACI OLIVEIRA DOS SANTOS, IRENE MARIA DO CARMO RODRIGUES, IRENICE MOURA BRAGA, IRIS MARGARIDA BARBOSA, ISABEL DIAS DA SILVA, ISABEL VENANCIO PENA, ISIS DOLORES E SILVA SOUZA, IVANI NAZARE BRASIL LEITAO, IVANISA LOPES DA SILVA MARQUES, IZABEL CRISTINA VITORIANO DA SILVA, JACI DE SOUZA CALDAS, JOCILENE PEREIRA FURTADO, JACIRA RODRIGUES BARROS, JACIRA TORRES DE OLIVEIRA, JACKSON GOMES DE CARVALHO, JAILDE VIEIRA DA SILVA, IZA ABADIA DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (ID 22027163). Da análise dos autos, verifica-se a existência de divergência entre o número do CNPJ da empresa requerente (00.057.240/0001-22) e o da empresa cessionária (CNPJ n. 00.057.240/0036-52). Com efeito, o pedido formal de habilitação deve ser formulado pela empresa cessionária constante da escritura pública de cessão de direitos e instruído com a seguinte documentação: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário; VI) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial); VII) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VIII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IX) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; X) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação de ID 22027163. Sem prejuízo, homologo o pedido de desconsideração (ID 22047562) do pedido de habilitação de ID 22027176. 2. Sem mais pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. PAC TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto